Tribunal: STF
Processo: ARE 1290896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    A embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alega existir omissão “a respeito da jurisprudência vinculante envolvendo a inexistência de constitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico brasileiro Recentemente, inclusive, essa jurisprudência vem sendo aplicada a casos envolvendo a criação de adicional de ICMS para financiamento Fundo de Combate à Pobreza Estadual, pois esses não poderiam ter sido considerados ‘validados’ pela EC n. 42/03. Nesse sentido, foi reconhecida a repercussão geral da matéria por esta C. Primeira Turma, que também não foi apreciada pela r. decisão embargada”. Aduz que o entendimento acerca da impossibilidade da constitucionalidade superveniente foi reiterado na ADI 2.158 e que “o entendimento manifestado por este E. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade mencionada possui eficácia vinculante e erga omnes, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Ou seja: trata-se de precedente obrigatório, de observância impositiva pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública.” Sustenta ainda que “no RE 592.152, a Primeira Turma deste E. STF reconheceu que a aplicação da decisão monocrática proferida pelo Min. Ayres Britto na ADI n. 2.869 viola a jurisprudência desta Corte a respeito da inexistência de constitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico brasileiro.”
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 25, 102, I, “a”, 158, IV, e 167, IV, da Constituição Federal, 82 do ADCT e 1º da EC nº 67/2010 interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO -TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE. CONTROLE DIFUSO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL. PROCESSO DIVERSO. EFEITOS INTER PARTES. FUNDO DE COMBATE À POBREZA - PROTEGE GOIÁS. LEI ESTADUAL N.° 14.469/2003. CONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL NA ALÍQUOTA DE ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. O artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC/2015, exige que o julgador enfrente os argumentos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada. De consequência, o juiz não tem obrigação de rebater todas as teses suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. O controle difuso de constitucionalidade pode ser deflagrado por todos aqueles que integram, de alguma forma, a relação processual. 3. O Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça reconheceu no processo n.° 111090-02.2014.8.09.0000 a inconstitucionalidade da Lei estadual n.° 15.921/2006. Ocorre que, no controle de constitucionalidade difuso, os efeitos são apenas inter partes, não extrapolando os limites estabelecidos na lide. 4. A Lei estadual n.° 14.469/2003, que criou o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, não afrontou a redação original do § 1° do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Ademais, a Emenda Constitucional n.° 42/2003, que passou a exigir a edição de lei completar para criação dos fundos de combate à pobreza no âmbito estadual, validou, no artigo 4°, os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na EC n.0 31/2000. Precedentes do STF. 5. Referendada a constitucionalidade da Lei n.° 14.469/2003, não há falar-se em afastamento do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, devendo ser mantida a sentença de improcedência. 6. De acordo com a nova regra processual preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, deverá o Tribunal, ao julgar o recurso, proceder a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão ora embargada, anoto:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.056/02. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONTROVÉRSIA APÓS A EC 42/03. O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º’. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 570016 AgR, Relator(a): Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 19.8.2008, DJe-172 DIVULG 11.9.2008 PUBLIC 12-09-2008 EMENT VOL-02332-05 PP-01026 RT v. 97, n. 878, 2008, p. 132-134).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 508993 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12.6.2014 PUBLIC 13.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL 32.646/2003. EC 42/2004. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da validade do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate a Pobreza. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 538679 AgR, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 15.5.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 01.6.2012 PUBLIC 04.6.2012).
    No tocante ao precedente citado pela ora embargante como paradigma de repercussão geral, RE 592.192, destaco que não houve sua submissão ao Plenário Virtual desta Corte para fins de análise da repercussão geral da matéria. Acresço, ainda que, a ADI 2.158, não trata do tema dos presentes autos.
    Saliento, portanto, não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora